Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0721773-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.S.C. REPRESENTANTE LEGAL: K.C.P.S.C, AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por M.S.C., devidamente representada pela genitora K.C.P.S.C., contra a decisão de ID 160407734, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulado com pedido de indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar n. 0706157-19.2023.8.07.0018, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Requerida pela Agravante o custeio imediato, por parte do plano de saúde, ora Agravado, de terapias devidamente prescritas por médico à agravante, para início de tratamento de síndrome relacionada à duplicação parcial do cromossomo 8. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada não deu ao caso a devida urgência, de forma que o Juízo de 1o Grau considerou que não houve tempo hábil para se cogitar em omissão abusiva por parte do agravado, devendo ser dado o direito ao contraditório e ampla defesa. Salienta que em relatório médico a profissional destaca que a menor necessita com urgência de iniciar o tratamento prescrito, devendo essa urgência ser observada na análise do caso. Assevera que o pedido médico foi devidamente enviado ao e-mail pertencente ao recorrido, sem a devida resposta à solicitação. Pontua que a prescrição médica e a cobertura da doença no contrato firmado obrigam o plano de saúde a custear o medicamento necessário para tratamento da menor e que o pedido, buscando proteger os direitos à saúde, à dignidade humana e das crianças, e, sabendo-se que o direito à saúde deve ser buscado por todos – poder público, pessoas físicas e pessoas jurídicas -, deve ser deferido, de forma que a agravante possa finalmente realizar um tratamento que efetivamente funcione, melhorando sua qualidade de vida. Afirma estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da liminar. Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem. Deferida a antecipação dos efeitos da tutela em sede recursal para determinar ao Agravado que autorize e custeie as terapias solicitadas pela médica que acompanha a agravante, nos termos do relatório de ID 160320140 dos autos de origem, inicialmente junto à Clínica Babykids, localizada no Ed. Cosmopolitan R.30 Norte, Salas 501 a 503 – Águas Claras, sob pena de multa diária no valor de., sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até a data do efetivo cumprimento da determinação ou da revogação da liminar, a contar do quinto dia seguinte ao da intimação dessa decisão Apresentadas as Contrarrazões pelo Agravado (ID 48612566), e petição requerendo a reconsideração da decisão (ID 48614818). Comunicado o não cumprimento da tutela (ID 49077216). Não avaliado o requerimento de reconsideração (ID 49639317). Encaminhado pelo Juízo de Origem comunicação acerca do proferimento da Sentença julgando procedente o pedido inicial (ID 50386679). Requerido pela Agravante, a alteração da tutela inicialmente deferida, para modificar o valor das astreintes (ID 50875622). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 28/07/2023 (ID 166785019 origem), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, declarando, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória/concessiva de liminar. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por via de consequência, prejudicado o requerimento de ID 50875622. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 04 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator